Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600304-97.2024.6.16.0116
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600304-97.2024.6.16.0116

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - Preenchimento de
Vaga Remanescente, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600304-
97.2024.6.16.0116 (DRAP - 0600270-25.2024.6.16.0116), que julgou procedente a Impugnação ao
Registro de Candidatura e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz
Tavares Rosa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 25825. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Luiz Tavares Rosa, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 25825, pelo Patido Renovação Democrática (PRD), no Município
de Engenheiro Beltrão/PR. No caso em questão, a impugnação baseou-se na incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso II, alínea b, da Lei Complementar n.º 64/90, consistente na
cassação de seu mandato de vereador na legislatura 2021/2024. Consoante a cópia da Resolução
n.º 001/2022, a qual foi devidamente comunicada à Justiça Eleitoral, não há dúvidas quanto à
ocorrência da cassação.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ TAVARES ROSA (RECORRENTE)
THIAGO LUIZ CHIMINELLO (ADVOGADO)
JULIO CESAR POLIDO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075456
26/09/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.451

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600304-97.2024.6.16.0116 –
Engenheiro Beltrão – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: LUIZ TAVARES ROSA
ADVOGADO: THIAGO LUIZ CHIMINELLO - OAB/PR96830
ADVOGADO: JULIO CESAR POLIDO - OAB/PR60434
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO
PRAZO PARA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INELEGIBILIDADE POR
PERDA DE MANDATO LEGISLATIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ TAVARES ROSA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 116ª Zona Eleitoral de Engenheiro Beltrão, que
julgou procedente a impugnação do registro de candidatura para o cargo de
vereador, com fundamento na cassação de mandato legislativo anterior, por
quebra de decoro parlamentar, nos termos da Resolução 001/2022 da
Câmara Municipal.

2. A sentença indeferiu o registro de candidatura do recorrente com base na
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/1990.

3. Em suas razões, o recorrente alega nulidade do julgamento por suspeição
do magistrado, além de contestar a validade da Resolução que determinou
sua cassação, mencionando a existência de ações judiciais sem trânsito em
julgado que poderiam afastar a inelegibilidade.

4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando a intempestividade da arguição de suspeição e a
manutenção da inelegibilidade, já que não houve concessão de medidas
suspensivas nos processos mencionados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44075456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

1. A questão em discussão consiste em determinar se a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "b", da LC 64/1990, decorrente de cassação de
mandato legislativo, pode ser afastada em razão de ações judiciais ainda em
curso sem decisão definitiva.

2. Verifica-se, ainda, se houve decadência no prazo para arguir a suspeição
do magistrado sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recorrente não apresentou a arguição de suspeição dentro do prazo
legal, conforme previsto no art. 109 do Regimento Interno do TRE/PR e no
art. 146 do CPC. Além disso, a alegação foi feita apenas em sede recursal,
após transcorrido um mês da distribuição do feito, configurando-se como
nulidade de algibeira, em violação ao princípio da boa-fé processual.

2. Quanto à inelegibilidade, a perda de mandato por quebra de decoro
parlamentar atrai a incidência imediata do art. 1º, I, “b”, da LC 64/1990, que
impede o deferimento do registro de candidatura durante o período
remanescente do mandato e pelos oito anos subsequentes. A existência de
ações judiciais sem trânsito em julgado, sem a concessão de medida
liminar, não afasta a inelegibilidade.

3. A jurisprudência do TSE (AgR-REspe nº 29002/SP) estabelece que o
mero ajuizamento de ação judicial não suspende os efeitos da
inelegibilidade, sendo necessária decisão judicial com efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade decorrente da cassação de mandato
por quebra de decoro parlamentar é de aplicação imediata, e sua suspensão
depende de medida judicial com efeito suspensivo, não bastando a mera
existência de ação judicial em curso."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "b".

- Código de Processo Civil, art. 146.

- Regimento Interno do TRE/PR, art. 109.

- Constituição Federal, art. 55, II.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - AgR-REspel n. 0600216-42/BA, j. 18/12/2020 – PSESS

- TSE, AgR-REspe nº 29002/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares,
julgado em 02/09/2008

-TRE/SP -RECURSO ELEITORAL nº060021711, Acórdão, Des. Claudio
Langroiva Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/09/2024
Num. 44075456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

- TRE/MT RECURSO ELEITORAL nº60030205, Acórdão, Des. Eustáquio
Inácio De Noronha Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ TAVARES ROSA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 116ª Zona Eleitoral de Engenheiro Beltrão (ID
43998207), pela qual foi julgada procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura manejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, por conseguinte,
indeferido o registro de candidatura do ora recorrente, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 25825, pelo PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA (PRD), no
Município de Engenheiro Beltrão/PR, em razão da cassação de seu mandato como
vereador na legislatura 2021/2024.

Em suas razões recursais (ID 43998221), o recorrente sustenta:

Preliminarmente, a suspeição do julgador, tendo em vista que, em
25/07/2024, o Recorrente, também ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de
Procedimento Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar, distribuído sob nº.
0001324-21.2024.8.16.0080, que após de autuado, fora encaminhado para decisão
inicial, tendo, o Nobre Julgador, se declarado suspeito, tendo o Tribunal de Justiça
nomeado a Drª. Milena Kelly de Oliveira, como substituta do MM. Juiz, sendo

Quanto ao mérito, a Resolução 002/2022 da Câmara Municipal de
Engenheiro Beltrão, por meio da qual foi cassado o mandato do recorrente, e
respectivo procedimento administrativo estão eivados de nulidades, discutidas em
dois procedimentos judiciais, autuados no TJPR, quais sejam: i) Mandado de
segurança – nº 0001118-75.2022.8.16.0080; ii) Ação ordinária – nº 0001324-
21.2024.8.16.0080;

Em sede de mandado de segurança, embora tenha sido proferida
sentença de improcedência, ao realizar a interposição de recurso de apelação, este
foi anotado como “recebido com efeito suspensivo;
Num. 44075456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença,
para deferir seu requerimento de registro de candidatura.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do
recurso (ID 44039365).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ponderando que: a) A preliminar de nulidade por suspeição do
M. juiz eleitoral de primeira instância não comporta conhecimento, dada sua flagrante
intempestividade nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TRE/PR e do art. 146
do Código de Processo Civil; b) quanto ao mérito, a mera existência dos autos de Ação
Anulatória nº 0001118-75.2022.8.16.0080 e de Mandado de Segurança nº 0001118-
75.2022.8.16.0080 não bastam para afastar a inelegibilidade, já que não houve
concessão de tutela de urgência em quaisquer dos feitos para suspender os efeitos da
Resolução nº 001/2022 da Câmara Municipal de Engenheiro Beltrão (ID 44061565).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
LUIZ TAVARES ROSA, para o cargo de vereador no município de Engenheiro
Beltrão/PR, nas eleições de 2024.

Pela sentença, foi julgada procedente a ação impugnatória manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferindo o registro de candidatura do roa
recorrente, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea “b”, da Lei Complementar nº 64/90.

Preliminarmente, o recorrente argui a suspeição do magistrado sentenciante.
Argumenta, para tanto, que, em 25/07/2024, o Recorrente, também ajuizou Ação
Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo com Pedido de Tutela Cautelar,
distribuído sob nº. 0001324-21.2024.8.16.0080, o qual, após de autuado, foi encaminhado
para decisão inicial, tendo, o Nobre Julgador, se declarado suspeito, tendo o Tribunal de
Justiça nomeado a Drª. Milena Kelly de Oliveira, como substituta.

Acerca da arguição de suspeição, prevê o Regimento Interno deste Tribunal
Regional Eleitoral:

Art. 109. A arguição de suspeição ou de impedimento do Relator ou do
Revisor poderá ser suscitada até 48 (quarenta e oito) horas após a
publicação da distribuição do feito, quando for fundada em motivo
preexistente.

§ 1º No caso de motivo superveniente, a suspeição ou o impedimento
poderão ser alegados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do
Num. 44075456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

fato que os tenha ocasionado.

§ 2º Quando alegados suspeição ou impedimento contra o Procurador
Regional Eleitoral ou contra servidor da Secretaria, o prazo será contado da
data de sua intervenção no feito.

§ 3º A suspeição ou o impedimento dos demais Juízes poderão ser arguidos
até o início do julgamento

Com aplicação subsidiária aos feitos eleitorais, o Código de Processo Civil
assim trata da questão:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do
fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição
específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da
recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e
com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o
juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal,
caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de
documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do
incidente ao tribunal.

No presente caso, conforme muito bem observado pela d. Procuradoria
Regional Eleitoral, “Nada obstante o presente Requerimento de Registro de Candidatura
ter sido distribuído ao Juízo da 116ª ZE em 21/08/2024, a arguição de suspeição do M.
Magistrado daquela Zona Eleitoral somente veio aos autos em 16/09/2024, quase um
mês após a distribuição do feito, e, ademais, a parte deixou de aventar a alegada
suspeição em petição específica, direcionada ao juiz do processo, apresentando tal
alegação somente em sede recursal”.

E mais, tal arguição que beira à litigância de má-fé, refere-se a fato ocorrido
antes mesmo da apresentação do presente registro de candidatura para vaga
remanescente, também pode ser interpretada como nulidade de algibeira, ou seja, aquela
que a parte guarda para alegar apenas no momento que for estratégico aos seus
interesses, conduta vedada no ordenamento pátrio.

Quanto ao mérito, é incontroverso que o recorrente, eleito vereador de
Engenheiro Beltrão/PR em 2020, foi cassado pela Câmara Municipal, em 07 de junho de
2022, por quebra do decoro parlamentar (Resolução n. 001/2022) (ID 44039229).

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de
candidatura pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que
estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:
Num. 44075456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

I - para qualquer cargo:

(...)

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art.
55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura;

O art. 55, inciso II, da Constituição Federal, prevê que perderá o mandato o
Deputado ou Senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar.

Segundo demonstrou o Ministério Público Eleitoral na origem, o art. 20, inciso
II, da Lei Orgânica do Município de Engenheiro Beltrão/PR, por sua vez, é equivalente ao
art. 55, II, CF, dispondo sobre a perda do mandato do Vereador cujo procedimento for
declarado incompatível com o decoro parlamentar.

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente
encontra óbice na norma acima transcrita.

Trata-se de causa objetiva que visa a afastar da disputa aquele que
demonstra inaptidão moral e desprezo às regras estatutária no exercício do mandato
eletivo, infringido as regras mencionadas no artigo 55, I e II, da Constituição Federal, não
cabendo à Justiça Eleitoral analisar o mérito do processo de cassação.

Em suas razões, o recorrente alega que em virtude de estar discutindo
aludida cassação por meio de duas demandas judiciais, não haveria coisa julgada sobre
tal cassação.

Sucede que “o parlamentar cassado pelo Poder Legislativo correspondente é
inelegível, nos termos do art. 1º, I, b, da LC nº 64/90” e “a anotação dessa inelegibilidade
pela Justiça Eleitoral é automática, em face da comunicação da Câmara Municipal e não
depende de trânsito em julgado em processo judicial específico que discuta tal
pronunciamento” (TSE - AgR-REspel n. 0600216-42/BA, j. 18/12/2020 – PSESS).

O mero ajuizamento da Ação Anulatória nº 0001118-75.2022.8.16.0080 e do
Mandado de Segurança nº 0001118-75.2022.8.16.0080 não bastam para afastar a
inelegibilidade, já que não houve concessão de tutela de urgência em quaisquer dos
feitos para suspender os efeitos da Resolução nº 001/2022 da Câmara Municipal de
Engenheiro Beltrão.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
Num. 44075456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

CANDIDATURA - RRC. Vereador. Impugnação. Sentença de indeferimento
do registro.recurso. Causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso i,
alínea ‘b’, da lei complementar nº 64/90. Cassação de mandato pela câmara
municipal por ausência de decoro parlamentar. Ato não suspenso ou
anulado pelo poder judiciário. Não cabe a esta justiça especializada
rever o mérito da decisão da câmara municipal. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

(TRE/SP -RECURSO ELEITORAL nº060021711, Acórdão, Des. Claudio
Langroiva Pereira, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/09/2024).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDENAÇÃO POR PERDA DE MANDATO.
INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MEDIDA
LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o registro de
candidatura de Adriano Carvalho para o cargo de vereador no município de
Primavera do Leste/MT, nas eleições de 2024.

2. A impugnação foi fundamentada na condenação do recorrente à perda
do mandato eletivo por falta de decoro parlamentar, conforme Decreto
Legislativo nº 336/2024, que atraiu a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b",
da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades).

3. O recorrente alegou que há uma ação judicial em curso, ainda sem
trânsito em julgado, visando anular a decisão da Câmara Municipal, além de
mencionar a pendência de pedido de reconsideração em agravo de
instrumento, buscando suspender os efeitos da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a inelegibilidade
decorrente da perda de mandato por falta de decoro parlamentar poderia ser
afastada em razão de ação anulatória ainda não julgada e de pedido de
reconsideração em agravo de instrumento pendente de análise.

5. Questiona-se, ainda, se a ausência de medida liminar ou tutela
antecipada é suficiente para manter os efeitos da inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº
64/1990 aplica-se de forma imediata quando ocorre a perda de mandato
por falta de decoro parlamentar, conforme entendimento consolidado
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

7. A suspensão de seus efeitos depende da obtenção de medida
liminar ou tutela antecipada, situação não comprovada pelo recorrente,
que não obteve decisão liminar nos autos da ação anulatória ou do
agravo de instrumento mencionado.
Num. 44075456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

8. A jurisprudência do TSE estabelece que a mera interposição de
ação judicial não afasta a inelegibilidade; é necessária a prova da
concessão de medida judicial que suspenda os efeitos da decisão
impugnada.

9. No caso, a ausência de medida suspensiva mantém a aplicação da
inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, "b", da LC 64/1990 (TSE - AgR-
REspe nº 29002/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, julgado em
02/09/2008).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'b', da
Lei Complementar nº 64/1990, decorrente da perda de mandato por
falta de decoro parlamentar, aplica-se de forma imediata. 2. A obtenção
de liminar ou tutela antecipada é imprescindível para suspender seus
efeitos."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I,
"b". Constituição Federal, art. 55, II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 29002/SP, Rel. Min.
Arnaldo Versiani Leite Soares, julgado em 02/09/2008.

(TRE/MT RECURSO ELEITORAL nº60030205, Acórdão, Des. Eustáquio
Inácio De Noronha Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
17/09/2024).

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de indeferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44075456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600304-
97.2024.6.16.0116 - Engenheiro Beltrão - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: LUIZ TAVARES ROSA - Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO
LUIZ CHIMINELLO - PR96830, JULIO CESAR POLIDO - PR60434 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610391199900000043027473
Número do documento: 24092610391199900000043027473
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:33:01